Tribunal: TJSP
Processo: 1026391-94.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA.

REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA PARA RECONHECER A EXIGIBILIDADE DE PARTE DO DÉBITO DAS FATURAS VENCIDAS ENTRE OS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2018, REFERENTES AO CONTRATO No 0319191403, BEM COMO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DAS CORRÉS AO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA.

REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA PARA RECONHECER A EXIGIBILIDADE DE PARTE DO DÉBITO DAS FATURAS VENCIDAS ENTRE OS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2018, REFERENTES AO CONTRATO No 0319191403, BEM COMO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DAS CORRÉS AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO MOTIVO DA MAJORAÇÃO DA FATURA VENCIDA EM 17 DE JULHO DE 2017, REFERENTE AO CONTRATO No 0239614635, E DA FATURA VENCIDA EM 25 DE MAIO DE 2018, REFERENTE AO CONTRATO No 0319191403.

DESCABIMENTO DA COBRANÇA DOS VALORES IMPUGNADOS DAS FATURAS VENCIDAS APÓS 17 DE JULHO DE 2017, TENDO EM VISTA A CELEBRAÇÃO DE ACORDO COMERCIAL NO MÊS SEGUINTE, RESULTANDO NO CONTRATO No 0319191403.

INEXIGIBILIDADE DO VALOR DAS FATURAS VENCIDAS A PARTIR DE SETEMBRO DE 2018, REFERENTES AO CONTRATO No 0319191403, DIANTE DA PORTABILIDADE DAS LINHAS TELEFÔNICAS NO MÊS ANTERIOR.

INAPLICABILIDADE DA MULTA DE FIDELIZAÇÃO, UMA VEZ QUE A DISSOLUÇÃO CONTRATUAL SE DEU POR CULPA DAS EMPRESAS CORRÉS, EM DECORRÊNCIA DE COBRANÇAS INDEVIDAS.

AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, UMA VEZ QUE A AUTORA SE LIMITOU A ALEGAR, DE FORMA GENÉRICA, A SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. ALÉM DISSO, A COBRANÇA INDEVIDA, POR SI SÓ, É INSUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.